Tribunal: TCU
Processo: 003.358/2025-9
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2026-04-28
Data de publicação: 2026-04-28

Ementa:
Tomada de Contas Especial instaurada pelo Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico em razão de dano ao erário decorrente de irregularidades na concessão de bolsa de doutorado no exterior. Exame de alegações de defesa apresentadas após citação.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pelo Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq), em razão da ocorrência de dano ao erário relacionado aos recursos federais disponibilizados por meio do Termo de Compromisso e Aceitação de Bolsa no Exterior Processo 249436/2013-2 , firmado entre o CNPq e o responsável, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Segunda Câmara, por unanimidade, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. rejeitar as alegações de defesa de Rodrigo Adriano Thomas; 9.2. julgar irregulares, nos termos dos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alínea "b" e "c", 19 e 23, inciso III, da Lei 8.443/1992, as contas de Rodrigo Adriano Thomas, condenando-o ao pagamento da importância a seguir especificada, atualizada monetariamente e acrescida dos juros de mora, calculados a partir da data discriminada até a data da efetiva quitação do débito, fixando-lhe o prazo de quinze dias, para que comprove, perante o Tribunal, o recolhimento da referida quantia aos cofres do Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, nos termos do art. 23, inciso III, alínea "a", da citada lei, c/c o art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno do TCU: Data de ocorrência Valor histórico (R$) 31/8/2023 537.921,00 9.3. autorizar, desde logo, a cobrança judicial da dívida, caso não atendida a notificação, na forma do disposto no art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992; 9.4. autorizar também, desde logo, com fundamento no art. 26 da Lei 8.443/1992, c/c o art. 217, § 1o, do Regimento Interno do TCU, excepcionalmente, o parcelamento da dívida em até 120 (cento e vinte) parcelas, incidindo, sobre cada parcela, corrigida monetariamente, os correspondentes acréscimos legais, fixando-lhe o prazo de quinze dias, a contar do recebimento da notificação, para comprovar, perante o Tribunal, o recolhimento da primeira parcela, e de trinta dias, a contar da parcela anterior, para comprovar os recolhimentos das demais parcelas, devendo incidir, sobre cada valor mensal, atualizado monetariamente, os juros de mora devidos, no caso do débito, na forma prevista na legislação em vigor, alertando o responsável de que a falta de comprovação do recolhimento de qualquer parcela importará o vencimento antecipado do saldo devedor, nos termos do § 2o do art. 217 do Regimento Interno deste Tribunal; 9.5. comunicar esta deliberação ao responsável, ao Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico e à Procuradoria da República no Estado do Paraná.